Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726028-70.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESAR JINITI NAKAMURA, RAQUEL GOMES FERREIRA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, RAQUEL GOMES FERREIRA, CESAR JINITI NAKAMURA DESPACHO Pretendendo obter os benefícios da gratuidade de justiça, os recorrentes César Jiniti Nakamura e Raquel Gomes Ferreira deverão trazer aos autos declaração de hipossuficiência de recursos firmada por ambos, no prazo de 48 horas, de modo a instruir adequadamente o pedido. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator